Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714437-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDOMIR RAMOS DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aldomir Ramos dos Santos Junior contra decisão do juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 229496870 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, ora agravado, processo n. 0707477-87.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, por não ter ela comprovado sua alegada condição de miserabilidade jurídica. Em razões recursais (Id 70795309), o agravante sustenta não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais por estar desempregado. Alega já lhe ter sido concedido o benefício da gratuidade de justiça em outras ações judiciais em que é parte. Diz estar sua esposa também desempregada. Declara que seu plano de saúde vem sendo pago por seu genitor. Pontua inexistir provas nos autos que infirmem sua alegação de hipossuficiência. Relata ter renda anual inferior a R$ 30.000,00. Aponta que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar sua alegada hipossuficiência. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Ao final, requer: Ante o exposto, requer o Agravante: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento com a atribuição de efeito suspensivo ativo, para suspender a exigência de recolhimento de custas iniciais até o julgamento final deste recurso; b) Ao final, seja o presente agravo integralmente provido, reformando-se a decisão interlocutória e concedendo ao agravante os benefícios da justiça gratuita; c) A intimação do agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; d) A juntada dos documentos comprobatórios já existentes nos autos de origem e aqui reiterados, bem como da documentação somada que comprova veementemente o pleito. Dispensado o inicial recolhimento do preparo, por força do art. 101 do CPC. É o relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Dos documentos juntados ao processo de referência, verifica-se que não houve juntada de declaração de hipossuficiência. Ademais, frisa-se ter o agravante contratado advogado particular (Id 225949192 do processo de referência), sem notícia de que a atuação dos patronos seja pro bono. O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita contra a afirmação de insuficiência econômica suficiente para justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ainda, junta CTPS (Id 225949176 do processo de referência); declaração de IRPF relativo ao ano de 2023 (Id 229330622 do processo de referência) em que comprova ter auferido renda anual de R$ 29.648,10; comprovantes de pagamento do plano de saúde privado (Ids 225949169 e 229332212 do processo de referência); extrato bancário de conta poupança (Id 229330643 do processo de referência); decisões judiciais concedendo o benefício de gratuidade em outros processos judiciais (Ids 229330626, 229330625, 229330623 do processo de referência). Dos documentos juntados, indicam não ser a parte agravante pessoa em situação de hipossuficiência. De fato, apesar de alegar não ser ele quem efetua os pagamentos do seu plano de saúde privado, com mensalidade no valor de R$ 1.418,23 (Id 229332212 do processo de referência) não há comprovante nos autos que confirmem tal informação, de forma que o dado constante dos autos é que possui o agravante plano de saúde particular, o qual se encontra em dia. Ademais, junta extrato bancário de conta poupança a qual não há comprovação ser pertencente ao agravante, tendo em vista a ausência dos dados do titular da conta, mas que, da sua análise, percebe-se depósitos de vários valores que somam quantia superior a R$ 2.600,00 no mês de janeiro de 2025. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora